Tribunal: TJSP
Processo: 2101072-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FGTS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS da executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 2o, §

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FGTS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS da executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90. A exequente sustenta que a penhora não comprometeria a subsistência da devedora, em razão de sua renda mensal, e que a impenhorabilidade poderia ser relativizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS, para fins de satisfação de crédito reconhecido em sentença judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O FGTS constitui direito social fundamental do trabalhador, com natureza alimentar e caráter protetivo, conforme o art. 7o, III, da CF/1988 e regulamentação pela Lei no 8.036/90.
O art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 estabelece a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em contas vinculadas ao FGTS, não admitindo relativização, salvo hipóteses legais expressas não verificadas no caso concreto.
A existência de renda mensal pela executada não afasta a proteção legal conferida à verba do FGTS, tampouco autoriza a penhora da quantia vinculada ao fundo, conforme pacífica jurisprudência.
A jurisprudência do TJSP e do STJ tem reafirmado a impossibilidade de penhora de valores vinculados ao FGTS, ainda que transferidos para conta particular ou oriundos de saque-aniversário, mantendo a natureza impenhorável da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A verba depositada em conta vinculada ao FGTS é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90.
A impenhorabilidade do FGTS não pode ser relativizada sob o fundamento de que a parte executada possui outras fontes de renda.
A transferência de valores do FGTS para conta particular ou saque via modalidade aniversário não descaracteriza sua natureza impenhorável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o; CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2232188-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 20.09.2024; TJSP, AI no 2278066-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 22.10.2024; TJSP, AI no 2263284-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 29.03.2023; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.